Tribunal: TCU
Processo: 042.528/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 364/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.528/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Issa Farah Geraldo (XXX.732.358-XX); Anderson Luiz Filius (XXX.117.589-XX); Beatriz Sovinski dos Santos (XXX.082.309-XX); Carla Grasiela Comarella Schatzmann (XXX.605.689-XX); Fabiana Alves dos Reis (XXX.151.998-XX); Joao Adalberto Ferreira (XXX.817.839-XX); Liliane de Jesus Vollrath Oliva (XXX.742.959-XX); Lucia Helena Menosso Ribeiro Batista (XXX.422.239-XX); Luciana Helena Jacomino Silva (XXX.797.178-XX); Marcia Olinda Ferreira Bertolini (XXX.334.619-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.